Tribunal: TJMT
Processo: 1076934-59.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076934-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANAIR MARIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 570.951.591-49 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA - CNPJ: 13.416.634/0001-71 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076934-59.2024.8.11.0001
.

Origem
:
3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Recorrente(s):
ANAIR MARIA DE OLIVEIRA.

Recorrida(s):
UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA
.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
28 A 30/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória do projeto de juiz leigo, que julgou improcedente o pedido inicial, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 81 e 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes apta a justificar os descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) verificar a existência de má-fé processual por parte da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré apresenta termo de adesão e autorização de desconto regularmente assinados, não impugnados oportunamente, evidenciando a existência de relação contratual entre as partes.

Incumbe à parte autora o ônus de provar a ocorrência de vício de vontade na contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não se verifica nos autos.

A cobrança fundada em relação jurídica válida e não contestada configura exercício regular de direito, afastando a ocorrência de dano moral.

Caracterizada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato regularmente assinado e não impugnado oportunamente constitui prova suficiente da existência de relação jurídica válida.

A ausência de prova do vício de vontade afasta a ilicitude do desconto realizado.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé e autoriza a imposição de penalidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, § 8º, 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 277731867, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação de contratação válida, a necessidade de devolução em dobro, indenização por danos morais e inexistência de litigância de má-fé.
Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID

277731876), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de
“CONTRIB UNIBAP”
, que afirma não ter contratado.

A reclamada, em sede de contestação (ID 277731865), anexou aos autos termo de adesão e autorização de desconto devidamente assinados,
os quais não foram impugnados oportunamente pela demandante
,
demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Assim, apesar das alegações da reclamante, vê-se que, no caso em apreço, a reclamada se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025